Tribunal: TJSP
Processo: 2071418-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071418-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARIA INES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para deferir liberdade provisória à paciente, mediante as medidas cautelares já
fixadas quando de sua soltura, transmitindo-se, para os devidos fins, cópia desta
decisão ao eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, do colendo Superior Tribunal de
Justiça, a fim de instruir os autos do “agravo regimental no habeas corpus” no
578.030/SP (2020/0101914-2), de sua relatoria, que lá tramitam. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071418-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.868.
2
Habeas Corpus no 2071418-66.2020.8.26.0000 – Comarca de Boituva.
Paciente: Maria Inês da Silva.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de S.Paulo.
Voto no 36.868.
1. Em favor da ré Maria Inês da Silva a Defensoria
Pública do Estado de São Paulo impetrou “habeas corpus”, com pedido de
liminar, alegando sofrer a paciente constrangimento ilegal por parte da
MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Boituva, nos autos no
1504020-10.2020.8.26.0082, porque detida no dia 14 de abril de 2020 por
suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, a prisão em flagrante
dela foi convertida em preventiva e indeferido pedido de liberdade
provisória, embora ausentes os requisitos para a manutenção da custódia
e por decisões carentes de idônea fundamentação, pois embasadas
apenas na reincidência específica e na gravidade abstrata do delito. Aduz
não ter sido considerado que ela tem residência fixa e que o delito é dos
que não se reveste de violência ou grave ameaça, além de ser pequena a
quantidade de drogas apreendidas. Além disso, deveria ser levado em
conta o surto mundial de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e o
fato de a paciente ter cinquenta anos, o que poderá ser um vetor externo
de transmissão dentro do sistema carcerário ou que ela venha a contrair a
doença.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida liberdade provisória à paciente, expedindo-se alvará de
soltura.
A impetrante peticionou afirmando não se opor ao
julgamento virtual (fl. 77).
A medida liminar foi indeferida por este Relator.
Posteriormente, ofício remetido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071418-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.868.
3
informou que, por decisão de 13 de maio de 2020, da lavra do eminente
Ministro Rogério Schietti Cruz, no Agravo Regimental no “Habeas Corpus”
no 578030/SP (2020/0101914-2), foi deferida liminar para substituir a
prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas (fls.
87/91).
A ilustrada Procuradoria de Justiça em seu
parecer opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. É certo que a paciente obteve a substituição da
prisão
preventiva
pelas
medidas
cautelares
alternativas
de:
comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimada para os atos
do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim
de informar seu endereço e justificar suas atividades; proibição de
ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial; e recolhimento
domiciliar noturno (das 20h de um dia às 6h do dia seguinte), alertando
que o descumprimento injustificado poderá importar no imediato
restabelecimento da custódia cautelar, por meio de liminar obtida junto ao
egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do “Agravo Regimental no
Habeas Corpus” no 578030/SP (2020/0101914-2), por decisão datada de
13 de maio de 2020. O alvará de soltura respectivo foi expedido e já
cumprido, como consta da consulta aos autos na ação penal (fls. 103/105
e 108/113 do processo-crime).
Entretanto, cabe observar, desde logo, que a
concessão da liminar na Instância Superior não torna prejudicado o
presente “habeas corpus” originário. É que a medida lá deferida foi
determinada em decisão liminar, que tem caráter provisório e, por isso
mesmo, não afasta a possibilidade de ser examinado o mérito desta
impetração, decidindo-se a respeito da providência aqui pretendida, a
despeito de estar a paciente provisoriamente em liberdade, na esteira,
aliás, do que tem entendido sobre o tema o colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071418-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.868.
4
Justiça. Posto isso, cumpre examinar o mérito da impetração.
Segundo a denúncia, no dia 14 de abril de 2020,
por volta das 11h20min, na Rua Odacir Canately, no 400, Jardim Novo
Horizonte, na cidade de Iperó e comarca de Boituva, a paciente adquiriu,
vendeu e trouxe consigo, para fins de tráfico, 6,99g de cocaína em forma
de crack, acondicionados em quarenta e oito porções, substância
entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem
autorização legal e regulamentar para tanto. Segundo apurado, guardas
municipais realizavam patrulhamento no local dos fatos, quando avistaram
a paciente em frente de sua casa entregando algo para um indivíduo não
identificado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura. Ato contínuo, os
guardas a abordaram, que confessou estar comercializando drogas e as
referidas porções de crack que estavam em seu bolso, bem como uma
pochete com R$.282,00. A quantidade e a maneira como a droga
apreendida estava acondicionada, em pequenas porções próprias para a
venda, além das circunstâncias em que se deram o flagrante, evidenciam a
prática do tráfico de tóxicos (fls. 73/74 do processo-crime).
A decisão que converteu a prisão em flagrante da
paciente em preventiva está assim fundamentada: “(...). O flagrante mostra-
se formalmente em ordem, não havendo motivos para o seu relaxamento,
eis que foram devidamente observadas as regras procedimentais dispostas
nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal. Há suficientes
indícios de autoria e provas da existência do crime conforme se depreende
do coligido nos autos. Pelos depoimentos das testemunhas Guardas Civis
Municipais, constante dos autos, a autuada foi surpreendida em frente a
sua residência entregando algo suspeito para um indivíduo que
empreendeu fuga. Indagada sobre os fatos de imediato confessou que
estava comercializando drogas, bem como entregou a quantidade de
entorpecentes que estavam em seu bolso, ou seja, 48 (quarenta e oito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071418-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.868.
5
porções de crack, além da quantia de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois
reais). Embora se reconheça a gravidade da crise enfrentada no País em
virtude do coronavírus, bem como da Recomendação no 62/2020 do CNJ,
inviável a concessão da liberdade provisória a autora, pois o crime é grave
e estão presentes os requisitos previstos artigo 312 do C.P.P. Anote-se,
por oportuno, que não há notícia de que está em situação de risco.
Incabível também a substituição da prisão pelas medidas cautelares
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, por manifesta
insuficiência. Na espécie, a custódia se faz necessária para a garantia da
ordem pública, já que o delito de tráfico é gravíssimo, aflige a sociedade,
acarreta a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da
criminalidade organizada. A prisão também é conveniente para a instrução
processual e para garantir a aplicação da lei penal. Verifica-se que a
averiguada é reincidente específica (fls. 36/35 - 36/38), indicando que faz
da prática criminosa seu meio de vida. (...)”. (fls. 62/64).
Embora seja grave o delito imputado à paciente, a
respeitável decisão atacada não pode subsistir, embora não se olvide ser
legítima a preocupação da ilustre magistrada de primeiro grau com a
necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração da conduta
delituosa em caso de prática da infração de tráfico de entorpecentes, que
tantos malefícios ocasionam à saúde pública.
Todavia, a mera gravidade abstrata dos delitos em
questão não basta para a manutenção da prisão cautelar no caso
concreto, dado que ela não é imprescindível, pois a liberdade da paciente
não oferece risco à ordem pública, sendo possível que possa responder ao
processo em liberdade, sob a imposição das medidas cautelares diversas
da prisão já aplicadas na respeitável decisão liminar proferida pelo douto
Ministro Rogério Schietti Cruz, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
nos autos do “agravo regimental no habeas corpus” lá impetrado.
A prisão cautelar em nosso sistema é exceção,
não tem caráter de pena antecipada e é reservada às hipóteses nas quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071418-66.2020.8.26.0000 -Voto no 36.868.
6
concretamente fique demonstrada sua necessidade e conveniência, o que
aqui não se verifica.
Com efeito, ausente fundamentação baseada em
elementos concretos e bem definidos a justificar a prisão cautelar da
paciente, a qual não se revela imprescindível em função das peculiaridades deste processo, cabe reconhecer a presença do
constrangimento ilegal a ela imposto.
Portanto, a concessão da ordem é de rigor, sendo
desnecessária a expedição de alvará de soltura, por já estar a paciente em
liberdade por força de liminar deferida no colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de “agravo regimental em habeas corpus” lá impetrado.
3. Destarte, pelo meu voto, concede-se a ordem
para deferir liberdade provisória à paciente, mediante as medidas
cautelares já fixadas quando de sua soltura, transmitindo-se, para os
devidos fins, cópia desta decisão ao eminente Ministro Rogério
Schietti Cruz, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de
instruir os autos do “agravo regimental no habeas corpus” no
578.030/SP (2020/0101914-2), de sua relatoria, que lá tramitam.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -